Tribunal: TJMT
Processo: 1012307-43.2020.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1012307-43.2020.8.11.0015
RECORRENTE: CRISTIAN DOUGLAS TEIXEIRA DE FREITAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1012307-43.2020.8.11.0015
RECORRENTE: CRISTIAN DOUGLAS TEIXEIRA DE FREITAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por CRISTIAN DOUGLAS TEIXEIRA DE FREITAS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 88694957):
“APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003] – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZARAM A AÇÃO POLICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL [ART. 28 DA LEI DE DROGAS] – IMPOSSIBILIDADE - – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que a ação policial que precedeu a apreensão de drogas no interior da residência do apelante possuía fundadas razões para mitigar a inviolabilidade de domicílio, nos moldes preconizados pelo Supremo Tribunal Federal, não há se falar em nulidade das provas angariadas.
Comprovada a autoria e a materialidade do delito, de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente e de balança de precisão utilizada no seu fracionamento, descabida a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.”
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que “a denúncia anônima, aliada a fuga do Recorrente para o interior da residência, e ainda a dispensa de um volume de droga pelo caminho, embora utilizado a posteriori para justificar o ingresso na residência, não configurou o elemento essencial “fundadas razões” para o ingresso forçado na residência”, razão pela qual “requer sejam declaradas ilícitas as provas derivadas do flagrante, bem como, anulação da sentença condenatória, com a finalidade de absolver o Recorrente nos termos do artigo 386, inciso II, e artigo 157, caput, § 1°, ambos do CPP.” (Id. 93242461).
Recurso tempestivo (Id. 93345482).
Contrarrazões (Id. 96350491).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, quanto a alegação de nulidade das provas obtidas através do ingresso irregular dos policiais na residência do recorrente, consignou que:
“No caso dos autos, verifico que, além das denúncias de que CRISTIAN estava traficando no local, aliada à fuga dele para o interior da residência, a fundada suspeita decorreu, ainda, do fato de ele ter dispensado um volume enquanto evadia-se para sua casa, o que foi confirmado, em juízo, pelo PM EDIVALDO RUZENE DA SILVA, que já havia relatado essa circunstância na fase inquisitiva, também corroborada por FERNANDO PORTO CAMPOS.
Referido contexto fático – “fuga com o desfazimento de um pacote, que se supunha ser droga” – autorizava mesmo os policiais a ingressarem no domicílio, uma vez que o comportamento do réu provocou fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de drogas.” (Id. 76835052).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal, defende o recorrente que “não há, no caso, referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não há, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência, típica de comercialização de drogas. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. Há apenas a descrição de que policiais militares receberam "informações" acerca de eventual traficância praticada pelo Recorrente, sem a realização de outras diligências prévias para apurar a veracidade e a plausibilidade dessa informação, de maneira que não se configurou o elemento "fundadas razões" a autorizar o ingresso no “asilo inviolável”, tornando nula tanto a busca domiciliar quanto as provas derivadas do flagrante.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por CRISTIAN DOUGLAS TEIXEIRA DE FREITAS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 88694957):
“APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003] – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZARAM A AÇÃO POLICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL [ART. 28 DA LEI DE DROGAS] – IMPOSSIBILIDADE - – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que a ação policial que precedeu a apreensão de drogas no interior da residência do apelante possuía fundadas razões para mitigar a inviolabilidade de domicílio, nos moldes preconizados pelo Supremo Tribunal Federal, não há se falar em nulidade das provas angariadas.
Comprovada a autoria e a materialidade do delito, de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente e de balança de precisão utilizada no seu fracionamento, descabida a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.”
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao artigo 5o, XI, da Constituição Federal, ao argumento de que “tem de haver elementos mais concretos para o ingresso na residência, a flagrância posterior, sem demonstração de justa causa, não legitima o ingresso dos agentes do Estado em domicílio sem autorização judicial e fora das hipóteses constitucionalmente previstas (art. 5o, XI, da CF).” (Id. 93242466).
Recurso tempestivo (Id. 93345482).
Contrarrazões (Id. 96350492).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da inexistência de demonstração de repercussão geral
O artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, estabelece como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a exigência da demonstração da repercussão geral das questões nele discutidas.
Assim, é imprescindível a preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria avençada, contendo, de forma motivada, as justificativas pelas quais a temática constitucional trazida no extraordinário apresenta significado econômico, político, social ou jurídico relevante e ultrapassa os interesses subjetivos das partes litigantes.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1114038 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria versada no recurso extraordinário difere daquela contida no Tema 990 da repercussão geral. 2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1215646 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020) (negritei)
Em análise, vê-se que o recorrente além de não direcionar um tópico específico para comprovar a repercussão geral, não demonstrou em nenhuma passagem a existência de relevo econômico, político, social ou jurídico da matéria constitucional que pretende debate, bem como não comprovou que o tema possui relevância para além do caso concreto, portanto, não transcende os interesses subjetivos da causa. Logo, não houve o cumprimento da exigência constitucional.
Desse modo, não restando demonstrada a repercussão geral da tese constitucional aventada pelo recorrente, não preenchido o requisito de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Não obstante, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No presente caso, quanto a tese de ilegalidade das provas produzidas durante a busca domiciliar realizada em sua residência, o recorrente pretende rever o entendimento do acórdão impugnado, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO (CF, ART. 5o, XI) – BUSCA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL – OCORRÊNCIA DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – POSTERIOR DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA – ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO QUE SE AJUSTA A ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 603.616/RO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1216502 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 14-05-2020 PUBLIC 15-05-2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. A CONSTATAÇÃO DO FLAGRANTE POSTERIOR AO INGRESSO NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A MEDIDA EXCEPCIONAL (TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1317063 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, no que tange a tese supracitada fica vedada a análise pelo STF, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Por derradeiro, da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, extrai-se que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
Além disso, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar as controvérsias que lhe são suscitadas, é indispensável que a violação ao postulado constitucional ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Sobre o assunto:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020) (negritei)
Desta feita, no que tange a tese de ilicitude das provas obtidas através da busca domiciliar realizada de forma irregular, verifica-se a necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente a espécie, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, portanto, obstado também a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, admito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça